Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-40.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013384-40.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – EDITAL 005/2009-SAD/MT - NOMEAÇÃO VEICULADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER ENFRENTADA QUANDO DO JULGAMENTO DO
WRIT –
SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que deferiu a liminar vindicada, para determinar que a autoridade coatora restabeleça o prazo para posse no cago de assistente Administrativo.

Em breve escorço fático, a impetrante, ora agravada, informa que foi aprovada no concurso público para o cargo de Assistente Administrativo– Polo de Cuiabá, regulado pelo Edital nº 005/2009. Entretanto, a sua convocação para apresentar os documentos para nomeação ocorreu exclusivamente por Diário Oficial.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, aduz que houve a consumação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que a agravada impetrante foi convocada para tomar posse a partir da publicação de 15/04/2012 enquanto o prazo de validade do certame findou em 2014.

Afirma que o próprio ato administrativo impugnado ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, retratando a decadência em relação a seu próprio desfazimento seja sob instrumento processual ou administrativo.

Alega que a ciência do ato extrapola qualquer senso de razoabilidade, enquanto o manejo do mandado de segurança cerca de 07 (sete) anos após a publicação do ato no Diário Oficial.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja revogada a liminar, além da consequente extinção do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que deferiu a liminar vindicada, ratificando os atos anteriormente proferidos, para determinar que a autoridade coatora restabeleça o prazo para posse no cago de assistente Administrativo.

Extrai-se dos autos que a Agravada KEREN CINTIA CAMPOS ajuizou o Mandado de Segurança nº 1013384-40.2017.8.11.0000 em face do ato tido como ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO após longo período da homologação do concurso público em que fora classificada, tornou sem efeito o seu ato de nomeação, mesmo não sendo pessoalmente notificada para tomar posse.

A liminar foi deferida pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 1443881.

Irresignada, o Agravante interpôs o presente agravo interno.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo Agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da decadência para a impetração do Mandado de Segurança.

O Agravante afirma que ocorreu a decadência da pretensão mandamental, uma vez que o ato convocatório ocorreu em 2012, enquanto a validade do concurso público expirou em 2014.

Como é cediço, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Ora, no caso a Impetrante, ora Agravada, não teve conhecimento de sua nomeação ocorrida, tampouco do Ato nº 10.054/2012, publicado no Diário Oficial em 10/10/2012, que tornou sem efeito o seu Ato de Nomeação Nº 1.790/2011.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da decadência é a ciência do ato e não a publicação do ato, como se vê:

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE FIEL DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. LEI ESTADUAL 12.129-A/1993. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Vanessa de Oliveira Lima contra ato do Secretário de Educação do Estado do Ceará e do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, objetivando, em suma, que as autoridades impetradas realizem as aulas e demais atividades constantes da 3ª etapa do Concurso Público estadual para o cargo de Professor Pleno I, entre domingo e sexta-feira, das oito às dezoito horas, haja vista ser fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que possui entre os seus preceitos a guarda do sábado para orações. 2
. O STJ entende que a decadência para a impetração do mandado de segurança tem seu termo a quo contado da ciência do ato que violou o direito líquido e certo da impetrante e não da publicação do edital.
3. Acrescento que a impetrante requereu no dia 12.2.2010 a possibilidade de remanejamento das aulas ministradas após o pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol do Sábado, de modo a possibilitar a sua frequência às aulas concernentes a 3ª ETAPA do Concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual o direito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição, não pode criar situações que importem tratamento diferenciado - seja de favoritismo, seja de perseguição - em relação a outros candidatos de concurso público que não professam a mesma crença religiosa. Dessarte, negou Recurso Ordinário de fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ausência de direito líquido e certo de não frequentar as aulas durante o período de guarda religiosa, que ocorre nos dias de sábado. 5. A hipótese dos autos é bem diferente do precedente supra afirmado, pois o art. 1º da Lei Estadual 12.129-A/1993 dispõe que: "Os concursos vestibulares para ingresso em cargo público de qualquer natureza, no âmbito do Estado do Ceará, serão realizados no período de domingo à sexta-feira, de 8 às 18h". Portanto, existe norma que obriga a Administração Pública seguir estritamente os seus preceitos, sob pena de violar o Princípio da Legalidade. Precedente em caso idêntico: (AgInt no RMS 42.828/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma TURMA, DJe 9/6/2017). 6. O fundamento trazido no voto vencedor de que a Lei 12.129-A/1993 não se aplica aos cursos de capacitação, pois não se não confunde com as provas realizadas no certame, não se sustenta diante da exegese do texto legal. A interpretação condizente com os valores que a norma deseja proteger, como a dignidade da pessoa humana, deve extrair que todas as fases ou etapas do concurso para ingresso em cargo público se realizarão conforme o preceituado. Portanto, não cabe o Poder Judiciário distinguir o que o legislador estadual não ousou fazê-lo, sob pena de indevida intromissão de um poder em outro. 7. Não há dúvida de que o curso de capacitação faz parte do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Professor I, portanto deve seguir os dias e horários determinados em lei para a sua realização. Nem mesmo o edital do concurso pode apregoar regra diversa da insculpida na lei. O edital pode fazer lei entre as partes, mas não pode sobrepor-se ao que foi estabelecido pela vontade popular através de seus representantes, porque não pode inovar no mundo jurídico ou se desviar do preceituado na lei. 8. Recurso Ordinário provido. (STJ - RMS: 54042 CE 2017/0107797-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) (GRIFEI).

Com efeito, em princípio, não vislumbro de plano a suposta decadência ocorrida pelo simples fato do ato tido como ilegal ter ocorrido em 2012.

Entretanto, a questão aqui discutida, qual seja, o termo inicial do prazo decadencial, apresenta-se controvertida, razão pela qual é imprescindível uma detida análise por ocasião do julgamento definitivo para fins de garantir a devida segurança jurídica.

Por fim, importante registrar que a decisão agravada, proferida em juízo de cognição sumária, restou vazada em fundamentos que demonstraram, em princípio, a existência da plausibilidade do direito substancial invocado -
fumus boni iuris
- bem como do
periculum in mora
.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019